Tribunal: STF
Processo: HC 91122
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-17
Data de publicação: 2007-04-17

Ementa:
EMENTA: I. STJ - HC - Competência originária.
Não pode o
   Superior Tribunal de Justiça conhecer de questão suscitada pelo
   impetrante - progressão de regime prisional - que não foi
   enfrentada pelo Tribunal de origem, ao qual, em conseqüência, não
   se pode atribuir a alegada coação.
II. Crime hediondo: regime
   de cumprimento de pena: progressão.
Ao julgar o HC 82.959, Pl.,
   23.2.06, Marco Aurélio, Inf. 418, o plenário do Supremo Tribunal
   declarou, incidentemente, a inconstitucionalidade do § 1º do art.
   2º da L. 8.072/90 - que determina o regime integralmente fechado
   para o cumprimento de pena imposta ao condenado pela prática de
   crime hediondo - por violação da garantia constitucional da
   individualização da pena (CF., art. 5º, LXVI).
III.
   Deferimento de habeas corpus de ofício, para afastar o óbice do
   regime fechado imposto, cabendo ao Juízo das Execuções, como
   entender de direito, analisar a eventual presença dos demais
   requisitos da progressão.